Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-16.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001965-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORA NÃO PROVIDO, BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. DIREITO À VERBA PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgada procedente para condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 21.780,63, com incidência da Taxa Selic desde a citação. Nos embargos de declaração, o juízo aplicou multa por litigância de má-fé e a penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral; (ii) apurar eventual negativa de prestação jurisdicional por omissões na sentença; (iii) determinar se o autor faz jus ao arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual unilateral pelo réu; (iv) verificar a legalidade da condenação do banco por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa, pois o juiz pode dispensar provas que considere desnecessárias, conforme o art. 370 do CPC.

4.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aborda os pontos essenciais da controvérsia e fundamenta adequadamente a decisão, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

5.

A revogação unilateral e imotivada da procuração pelo cliente, antes da conclusão dos processos, frustra o adimplemento da cláusula ad exitum e autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional aos serviços efetivamente prestados.

6.

A fixação dos honorários em R$ 21.780,63 revela-se proporcional e razoável às circunstâncias da lide, não comportando majoração.

7.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não especificam os critérios de remuneração nem abrangem expressamente os processos objeto da ação, o que afasta sua eficácia para excluir o direito ao arbitramento judicial.

8.

A interposição de embargos de declaração pelo banco, com o objetivo de esclarecer aspectos relevantes da controvérsia, não configura litigância de má-fé nem manifesta intenção protelatória, devendo ser afastadas as penalidades previstas nos arts. 80 e 1.026, § 2º, do CPC.

9.

Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ para hipóteses de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do autor não provido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios ad exitum autoriza o arbitramento judicial proporcional da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; arts. 370, 405, 80 e 1.026, § 2º; CC, art. 129; EOAB, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS, DJe 10.02.2015; STJ, REsp 886.504/MG, DJe 19.04.2011; STJ, REsp 782.873/ES, DJ 12.06.2006; STJ, REsp 1139630/SC, DJe 07.03.2012; STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, DJe 03.03.2021; STJ, REsp 2094124/SC, DJe 22.09.2023; TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, DJE 12.04.2021; TJMT, N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, DJE 16.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A., em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.º 1001965-16.2025.8.11.0041 que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas pelo escritório autor, totalizando o montante histórico de R$ 21.780,63, acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

Ademais, em sede de embargos de declaração, o magistrado de origem aplicou multa por litigância de má-fé ao Banco requerido, no patamar de 15% sobre o valor da causa, cumulada com a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2%, ao considerar os aclaratórios protelatórios.

Em suas razões recursais, a Apelante Galera Mari sustenta, em preliminar, a aplicação do artigo 82, § 3º, do CPC, para o diferimento das custas ao final.

No mérito, pugna pela majoração dos honorários arbitrados, defendendo a aplicação obrigatória dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, entre 10% e 20%, por força da nova redação do artigo 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB). Argumenta que o trabalho desenvolvido foi complexo, duradouro e diligente, e que a rescisão unilateral impediu o recebimento da verba de êxito contratada, o que resultou em enriquecimento sem causa do Banco.

Requer a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas em que atuou.

Por sua vez, o Apelante Banco Bradesco, em suas razões, suscita, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ao alegar a necessidade de produção de prova oral, bem como nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que não foram sanadas omissões em sede de embargos de declaração.

No mérito, defende a validade do contrato firmado, à luz do princípio pacta sunt servanda, ao sustentar que o escritório autor outorgou plena quitação anual dos serviços prestados e que o contrato possuía natureza de risco (ad exitum), inexistindo direito ao recebimento sem o êxito da demanda.

Insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé e, de forma subsidiária, requer a redução do quantum arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco impugna o valor da causa atribuído pelo autor, requerendo sua correção de ofício, e pugna pelo não provimento do recurso adverso.

Em Decisão de ID. 335987884 foi indeferido o pedido de diferimento do preparo recursal para o final da demanda.

Recolhimento das custas do preparo recursal em ID. 338780873.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar – cerceamento de defesa.

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou a Julgadora singular.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ
, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO Preliminar – negativa de prestação jurisdiciona

O banco apelante sustenta que a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, argumentando que a magistrada não analisou adequadamente os embargos de declaração e deixou de enfrentar questões essenciais levantadas na defesa.

Contudo, a análise da sentença demonstra que a magistrada enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, examinou o contrato de prestação de serviços, as cláusulas de remuneração, os termos de quitação apresentados pelo banco, a possibilidade de arbitramento judicial de honorários e os critérios adotados para a fixação do valor.

Nos embargos de declaração, o banco apelante buscou a rediscussão do mérito, o que extrapola os limites desse recurso, restrito ao esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões jurídicas relevantes e fundamentar a decisão, o que ocorreu no caso.

Infere-se que os pontos apontados como omissos foram superados pela própria fundamentação, que apreciou a análise contratual, a inexistência de pedido de revisão ou anulação, a possibilidade de intervenção judicial e os critérios do valor arbitrado.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

VOTO Preliminar – valor da causa.

No que concerne à alegada incorreção do valor atribuído à causa, o art. 292 do Código de Processo Civil não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, especialmente porque, antes da sentença, não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, reconhecendo que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, é admissível a fixação do valor da causa por estimativa, quando constatada a incerteza do proveito econômico perseguido na demanda. Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, §1º, II, permite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa
" (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO mérito

No que diz respeito as alegadas
inadequação da via eleita
e
sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”.

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n.
0009508-98.2010.8.14.0051, n. 0019423-56.2017.8.14.0301, n. 0011957-03.2016.8.14.0024 e n. 0007727-57.2016.8.14.0107

O trabalho realizado está assim descrito no Id 330974509, pág. 12:

Processo n.
º
0019423-56.2017.8.14.0301
:

“O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Busca e Apreensão, promovida em desfavor de Lhamas Locação e Comércio de Veículos Ltda, cujo valor da causa atualizado até 13/12/2024, perfaz o montante de R$ 110.110,96 (cento e dez mil e cento e dez reais e noventa e seis centavos).

A ação foi ajuizada por outro escritório de advocacia em 04 de abril de 2017. O escritório autor ingressou na demanda em 29 de julho de 2019, ocasião em que informou novo endereço da parte requerida para cumprimento de diligência pelo oficial de justiça. Em ato subsequente, foi determinada a expedição de mandado, condicionada ao recolhimento das custas junto à Unidade de Arrecadação Judicial (UNAJ), referentes à diligência do oficial. Intimado, o autor procedeu ao pagamento das custas e à juntada do respectivo comprovante aos autos. Posteriormente, foram juntados instrumento procuratório e atos constitutivos. Na sequência, o autor foi novamente intimado a recolher custas referentes à diligência do oficial de justiça para o cumprimento do mandado, o que foi realizado no prazo legal, com a devida comprovação nos autos. O mandado de busca e apreensão, cumulado com citação, foi então expedido e entregue ao oficial de justiça, que certificou não ter sido possível localizar o bem após diversas tentativas no endereço informado.

Intimado a se manifestar acerca da certidão do oficial, o autor requereu a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, visando à localização do bem objeto da demanda. O processo foi remetido à conclusão, ocasião em que o magistrado deferiu apenas a pesquisa via Infojud, condicionando sua realização ao pagamento das custas judiciais correspondentes. O autor foi intimado para efetuar o pagamento no prazo legal. Nesse contexto, o autor desempenhou suas atividades na demanda com diligência, buscando o recebimento da dívida e realizando esforços contínuos para o prosseguimento da ação. Importante ressaltar que, à época, o processo tramitava em formato físico, o que apresentou desafios adicionais, especialmente devido ao tempo considerável em que os autos permaneceram conclusos para despacho, dificultando, assim, o acesso às informações e a obtenção de cópias. Diante desse cenário, a atuação do advogado responsável destacou-se pelo comprometimento, pela superação de dificuldades processuais e pelo empenho em assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Assim, é plenamente justificado o arbitramento de honorários advocatícios condizentes com o trabalho realizado, os custos envolvidos e a complexidade das diligências conduzidas. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.”

Processo n.
º
0009508-98.2010.8.14.0051
:

“O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, promovida em desfavor de Imabras Exportação e Importação de Madeiras Ltda, cujo valor da causa atualizado até 13/12/2024, perfaz o montante de R$ 153.286,66 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

A ação foi ajuizada por outra banca de advocacia em 03 de setembro de 2010. O escritório autor ingressou no feito em 23 de março de 2017, quando juntou instrumento procuratório e substabelecimento, solicitando vista dos autos para análise e manifestação dentro do prazo legal. Encaminhados os autos à conclusão, o MM. Juiz proferiu despacho autorizando o desarquivamento do processo, com vistas ao autor pelo prazo de 30 dias. Em caso de ausência de requerimento para o prosseguimento do feito, determinou-se o retorno dos autos ao arquivo, com a respectiva remessa à conclusão, caso houvesse manifestação. Intimado, o autor se manifestou nos autos, requerendo diligência por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR) a ser enviada ao endereço indicado, com o intuito de viabilizar a citação da parte executada. Foi certificada a informação de que o processo não havia sido sentenciado, apenas suspenso, devido à não localização do executado. Ao retornar à conclusão, o Juiz determinou que o processo fosse remetido à UNAJ para apuração das custas devidas, com a consequente intimação do autor para o pagamento, caso houvesse valores a serem recolhidos. Encaminhado o processo à UNAJ, foi certificado que não havia custas a serem recolhidas. O processo foi, então, remetido à conclusão, ocasião em que o Juiz proferiu despacho determinando a citação da parte executada, estabelecendo prazo de três dias, contados da citação, para o pagamento da dívida, sob pena de penhora. Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da execução, e foi determinada a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação de bens. O autor foi intimado a recolher as custas necessárias para a expedição de novo mandado, tendo procedido ao pagamento e juntado o respectivo comprovante aos autos. O mandado foi expedido e entregue ao oficial de justiça, que certificou que não conseguiu citar ou intimar a empresa devedora, uma vez que no endereço indicado funciona o Hotel Santorini, sendo a empresa executada desconhecida pela moradora do local. Diante dessa informação, o autor foi intimado a se manifestar sobre a certidão do oficial. O autor requereu a citação via edital da executada, em razão da dificuldade em localizá-la.

O Juiz, em despacho, determinou que o autor se manifestasse quanto à ocorrência de prescrição. Em sua manifestação, o autor demonstrou que não houve prescrição intercorrente, ratificando o pedido de citação via edital. Os autos foram remetidos à conclusão, sendo o MM. Juiz indeferiu o pedido de citação por edital, por entender que não foram esgotados todos os meios de citação pessoal. Intimado, o autor requereu a pesquisa via Infojud, sendo deferida a solicitação. A pesquisa realizada apresentou dois endereços, e o MM. Juiz determinou que o autor se manifestasse sobre o resultado, requerendo o que fosse de seu interesse. O autor, então, informou um novo endereço da parte executada para diligência do oficial de justiça. Remetido o processo à conclusão, o Juiz deferiu a citação no endereço indicado, condicionada ao pagamento das custas intermediárias. Expedidos novos mandados e entregues ao oficial, este certificou que o imóvel estava desocupado há longo período, não tendo encontrado o representante legal da empresa executada. O autor foi intimado a se manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça, no prazo legal. Ao tomar ciência da certidão, o autor manifestou que a empresa executada não foi localizada, o que tem dificultado de forma substancial a citação da parte. Em decorrência deste cenário, o autor atuou diligentemente, buscando o recebimento da dívida. Essa atuação, todavia, implicou custos com a extração de cópias do processo físico, a juntada de diligências, o recolhimento das custas processuais, manifestações, entre outras providências. Importante salientar que, à época, o processo tramitava em formato físico, o que impôs desafios adicionais para o andamento da demanda. Constatou-se, em diversas oportunidades, que o processo permaneceu concluso, o que dificultou significativamente o acesso às cópias necessárias. Dessa forma, a atuação do advogado responsável foi marcada por desafios substanciais, os quais justificam o arbitramento de honorários compatíveis com o trabalho realizado, com os custos envolvidos e com as dificuldades enfrentadas para garantir o andamento do processo. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas

acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.”

Processo n.
º
0011957-03.2016.8.14.0024
:

“
O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Monitória, promovida em desfavor de Emerson de Oliveira Santos, cujo valor da causa atualizado até 13/12/2024, perfaz o montante de R$ 71.600,14 (setenta e um mil, seiscentos reais e quatorze centavos)

O escritório autor ajuizou a presente ação em 25 de agosto de 2016, acompanhada dos documentos que lastreavam a pretensão inicial. Após a conclusão dos autos ao Magistrado, este proferiu despacho inicial determinando a citação da parte requerida, com a finalidade de que no prazo legal efetuasse o pagamento da importância devida, acrescida de honorários de 5% sobre o valor da causa, podendo, caso desejasse, opor embargos à ação monitória nos próprios autos, dentro do mesmo prazo. Expedido o mandado de citação e pagamento, este foi distribuído e entregue ao oficial de justiça para cumprimento. Após o transcurso do prazo, foi oficiada a central de mandados solicitando a devolução do mandado, uma vez que o prazo havia expirado. O oficial certificou ter procedido à citação da parte requerida, que recebeu a contrafé e tomou ciência do conteúdo do mandado. Concluídos os autos, o Magistrado proferiu sentença julgando procedente a ação, transformando-a em título executivo judicial. Após a publicação da sentença, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado. Em razão dessa certidão, o autor postulou pelo cumprimento de sentença, apresentando o demonstrativo de débito atualizado e requerendo a intimação da parte devedora. Neste contexto, o autor atuou diligentemente no processo, buscando o recebimento da dívida. Para tanto, arcou com custos com a extração de cópias do processo físico, juntada de diligências, recolhimento de custas processuais, elaboração de manifestações, entre outras providências necessárias para o andamento da ação.

Cumpre destacar que, durante todo esse período, o processo tramitava em formato físico. Em diversas oportunidades, foi constatado que o processo permaneceu concluso para despacho, o que dificultava substancialmente o acesso às cópias necessárias. Diante dessas circunstâncias, a atuação do advogado responsável foi marcada por desafios significativos, os quais justificam o arbitramento de honorários compatíveis com o trabalho realizado, com os custos envolvidos e com as dificuldades enfrentadas para garantir o adequado andamento do processo. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.”

Processo n.
º
0007727-57.2016.8.14.0107
:

O requerente atuou com o costumeiro zelo e dedicação, até o período de 18/12/2020 (data da revogação da procuração), na Ação de Busca e Apreensão, promovida em desfavor de Dorival Pereira de Jesus, cujo valor da causa atualizado até 13/12/2024, perfaz o montante de R$ 100.615,01 (cem mil, seiscentos e quinze reais e um centavo). O autor ajuizou a ação em 14 de setembro de 2016, acompanhada dos documentos que fundamentavam a pretensão inicial, com o objetivo de obter a apreensão do automóvel modelo PASS/MICOONIB – IM.BENZ313CDI/SPRINNTERM – ano/modelo 2003/2003, cor branca, de chassi 8AC9036723A909124, renavan 809739569, placa MVV-2938, dado em garantia fiduciária. Após a conclusão dos autos ao Magistrado, este proferiu despacho inicial, concedendo liminar para busca e apreensão do bem dado em garantia, com a expedição do mandado e a entrega do veículo à pessoa indicada pelo autor. Determinou, ainda, que, cumprida a liminar, fosse realizada a citação da parte requerida. Certificado que as custas foram apuradas apenas para diligência de citação, o despacho determinou que, caso houvesse alguma diligência posterior, os autos retornassem à UNAJ para apuração das custas devidas. Foi expedido o boleto de custas, o qual foi devidamente recolhido pelo autor, que juntou o comprovante nos autos com pedido de cumprimento do mandado pelo oficial de justiça. O mandado foi entregue ao oficial, que certificou que não foi possível apreender o bem nem citar o requerido, pois este não foi encontrado no endereço indicado. O oficial informou que o requerido era o antigo proprietário da residência, conforme relato de uma colaboradora do atual proprietário do imóvel. Em razão da certidão do oficial, o Magistrado determinou a intimação do autor para que se manifestasse sobre o ocorrido. O autor, então, indicou novo endereço da parte requerida, solicitando o desentranhamento do mandado a fim de que fosse cumprido pelo oficial de justiça no novo endereço. Após o desentranhamento do mandado, o oficial constatou que no endereço fornecido funcionava uma loja de motosserras, sendo informado pelos vendedores que não conheciam o requerido, o que impediu a citação e a apreensão do bem. Diante da dificuldade em localizar o bem e a parte requerida, o autor empenhouse em diversas diligências, buscando de forma diligente o cumprimento da ordem de apreensão e citação. O autor conduziu pesquisas em plataformas privadas, localizou endereços através de sistemas próprios, expediu ofícios para localizar o réu, juntou diligências, recolheu custas processuais, elaborou cálculos e redigiu manifestações, entre outras atividades, a fim de garantir o andamento regular do processo. A atuação do advogado foi marcada por desafios que transcenderam a simples elaboração de petições, demandando esforços constantes para superar obstáculos e viabilizar a execução da dívida. Nesse cenário, o autor enfrentou custos relacionados à extração de cópias do processo físico, à juntada de diligências, ao recolhimento das custas processuais, à elaboração de manifestações e outras providências necessárias ao regular andamento da demanda. Cumpre destacar que o patrono atuou em um processo que, à época, tramitava exclusivamente em formato físico. Durante esse período, em diversas oportunidades, foi constatado que o processo permaneceu concluso, o que dificultou o acesso às cópias necessárias. Portanto, a atuação do advogado responsável foi repleta de desafios significativos, que justificam o arbitramento de honorários compatíveis com o trabalho realizado, os

custos incorridos e as dificuldades enfrentadas para assegurar o andamento adequado da demanda. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, relatora Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O STJ consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nos processos desde novembro de 2020; segundo porque o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

O valor definido na primeira instância é razoável e proporcional às circunstâncias da lide. Desse modo, não comporta alteração.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 330976369), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Os R$21.780,63 definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam alteração.

Quanto a
condenação por litigância de má-fé imposta na decisão dos embargos de declaração, a
interposição, ainda que com intuito de prequestionamento ou com teses que venham a ser rejeitadas, constitui exercício regular do direito de defesa e do contraditório. Para a configuração da litigância de má-fé, exige-se a comprovação inequívoca do dolo processual, do intuito de prejudicar a parte adversa ou de atentar contra a dignidade da justiça.

No caso vertente, os embargos opostos pelo Banco visavam esclarecer pontos sobre a validade das cláusulas contratuais e a quitação, matérias que compõem o cerne de sua defesa. Não vislumbro o caráter manifestamente protelatório ou o dolo necessário para a aplicação das sanções dos artigos 80 e 1.026 do CPC. A penalidade aplicada revela-se excessiva e deve ser afastada, prestigiando-se o princípio do acesso à justiça e a ampla defesa.

Quanto ao pedido para alteração do termo inicial dos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, ainda que o valor seja fixado por arbitramento judicial, a mora constitui-se a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso da
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e,
dou parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A.
tão somente para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais no que concerne ao autor, uma vez que não foram arbitrados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026